Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-51.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2024. RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
EXCEDENTE.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de Vereadora
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições de
2024 e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores.
2. A candidata alega que o valor considerado como gasto com aluguel de veículos
foi indevidamente fixado, que a irregularidade seria de natureza ínfima, e que os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser aplicados ao caso,
pleiteando a aprovação das contas ou a redução do valor a ser devolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a extrapolação do limite legal de
20% dos gastos de campanha com locação de veículos, no valor de R$ 2.200,00,
configura irregularidade grave a justificar a desaprovação das contas, e se parte do
valor poderia ser excluída por se referir à remuneração de motorista.

Num. 44500287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral estabelece limites para determinados gastos de campanha,
visando garantir a transparência e o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo que os
gastos com aluguel de veículos automotores não podem ultrapassar 20% do total
das despesas contratadas.
5. No caso em análise, a candidata declarou despesa com aluguel de veículos,
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
que ultrapassou o limite legal, caracterizando extrapolação significativa.
6. A ausência de documentação que comprove a efetiva contratação do serviço de
motorista impede a exclusão de parte do valor declarado como gasto com aluguel de
veículos.
7. A jurisprudência do TSE estabelece requisitos cumulativos para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na prestação de contas, os quais
não foram preenchidos no caso em tela.
8. A irregularidade apontada represen

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600393-51.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600393-
51.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos e condeno à candidata à devolução do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 74, § 1º, da referida Resolução. (Prestação
de contas eleitorais referentes às eleições 2024, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo
partido Socialista Brasileiro-PSB, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que o Parecer Técnico Conclusivo apontou irregularidade grave, consistente na
extrapolação de valores no aluguel de veículos automotores, que compromete a regularidade das
contas, sendo passível de devolução do valor ao erário, visto que a despesa ocorreu em desacordo
com o limite estabelecido em relação ao total dos gastos de campanha contratados, conforme
determina a Res. TSE 23607/2019, art. 42, II. Ora, a candidata extrapolou em R$ 2.200,00 o limite de
20% estabelecido pela legislação eleitoral para despesas com aluguel de veículos automotores
(que foi de R$ 3.000,00 ao total), em relação ao total dos gastos de campanha contratados (R$
4.000,00), previsto no art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Notadamente, a
extrapolação de gastos com locação de veículos é questão que não pode ser considerada mera
irregularidade, sendo verdadeiro defeito na prestação de contas. Para mais, é devida a devolução
dos valores Tesouro Nacional, em conformidade com o art. 79, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SALETE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SALETE DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500287
09/05/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44500287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.944

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600393-
51.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SALETE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
RECORRENTE: SALETE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
RECORRIDA: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2024. RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
EXCEDENTE.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de Vereadora
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições de
2024 e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores.
2. A candidata alega que o valor considerado como gasto com aluguel de veículos
foi indevidamente fixado, que a irregularidade seria de natureza ínfima, e que os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser aplicados ao caso,
pleiteando a aprovação das contas ou a redução do valor a ser devolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a extrapolação do limite legal de
20% dos gastos de campanha com locação de veículos, no valor de R$ 2.200,00,
configura irregularidade grave a justificar a desaprovação das contas, e se parte do
valor poderia ser excluída por se referir à remuneração de motorista.

Num. 44500287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral estabelece limites para determinados gastos de campanha,
visando garantir a transparência e o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo que os
gastos com aluguel de veículos automotores não podem ultrapassar 20% do total
das despesas contratadas.
5. No caso em análise, a candidata declarou despesa com aluguel de veículos,
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
que ultrapassou o limite legal, caracterizando extrapolação significativa.
6. A ausência de documentação que comprove a efetiva contratação do serviço de
motorista impede a exclusão de parte do valor declarado como gasto com aluguel de
veículos.
7. A jurisprudência do TSE estabelece requisitos cumulativos para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na prestação de contas, os quais
não foram preenchidos no caso em tela.
8. A irregularidade apontada representa percentual expressivo do total de recursos
financeiros arrecadados, o que impede a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a decisão de desaprovação das contas de
campanha e a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, em
razão da má-gestão de recursos públicos, provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Tese de julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
em campanha eleitoral, quando não comprovada a destinação de parte dos recursos
para pagamento de motorista e representando percentual expressivo das despesas
totais, configura irregularidade grave que justifica a desaprovação das contas. 2. A
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em prestações de
contas eleitorais exige o cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a não
comprometimento da higidez do balanço financeiro, a não expressividade do
percentual irregular.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º, II; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 42, II; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060409335, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023;
TRE-PR, Prestação De Contas Eleitorais 060309215/PR, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Acórdão de 09/11/2023, Publicado no(a) DJE 223, data 16/11/2023.

Num. 44500287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Salete De Oliveira, candidata ao cargo de Vereadora
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes
às eleições de 2024 e determinou a devolução de R$ 2.200,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
utilização irregular de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
A sentença que desaprovou as contas decorreu da extrapolação do limite legal de gastos com
aluguel de veículos automotores, fixado em 20% do total das despesas de campanha.
No caso, os gastos declarados somaram R$ 4.000,00, estabelecendo um limite máximo de R$
800,00 para locação de veículos, mas a candidata realizou despesa de R$ 3.000,00,
ultrapassando o teto em R$ 2.200,00. Tal irregularidade foi considerada grave na gestão dos
recursos públicos, comprometendo a regularidade das contas, razão pela qual a sentença
determinou a devolução do valor excedente ao Tesouro Nacional.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais:
a) que o valor considerado como gasto com aluguel de veículos foi indevidamente fixado em R$
3.000,00, sendo que apenas R$ 2.000,00 corresponderiam à locação, enquanto os R$ 1.000,00
restantes se referiram à remuneração do motorista;
b) que, mesmo na hipótese de irregularidade, esta seria de natureza ínfima, não comprometendo
a lisura das contas, tendo havido boa-fé e ausência de prejuízo à fiscalização;
c) que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser aplicados ao caso,
pleiteando, assim, a aprovação das contas ou, ao menos, a redução do valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional para R$ 2.000,00.
Por fim, requer o conhecimento do presente recurso eleitoral, por ser tempestivo e preencher os
requisitos legais, e, no mérito, seu provimento para que as contas da recorrente sejam aprovadas.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação, com fundamento no princípio da
eventualidade.

Num. 44500287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
concordando com a sentença quanto à extrapolação do limite de gastos com locação de veículos,
no valor de R$ 2.200,00. Refutou a alegação de que parte da despesa se referia ao pagamento
de motorista, por ausência de comprovação nos autos. Enfatizou que a irregularidade é
considerada grave, conforme jurisprudência do TRE-PR, e que a consequência jurídica,
sobretudo em se tratando de recursos públicos, é a desaprovação das contas com devolução ao
Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Salete De Oliveira, candidata ao cargo de Vereadora
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, contra sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha, fundamentando-se na
constatação de extrapolação do limite de 20% dos gastos com aluguel de veículos automotores,
conduta vedada pela legislação eleitoral.
A parte recorrente alega que o valor de R$ 3.000,00 considerado como gasto com aluguel de
veículos foi equivocado, pois R$ 1.000,00 corresponderiam à remuneração do motorista e não à
locação. Sustenta que, mesmo havendo irregularidade, esta seria de pequena monta, sem
comprometer a lisura das contas, tendo agido com boa-fé e transparência.
A questão central do presente recurso consiste em verificar se a extrapolação do limite legal de
20% dos gastos de campanha com locação de veículos, no valor de R$ 2.200,00, configura
irregularidade grave a justificar a desaprovação das contas e o recolhimento ao Tesouro
Nacional. Discute-se, ainda, se parte do valor poderia ser excluída por se referir à remuneração
de motorista.
Da extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos automotores
A legislação eleitoral estabelece limites para determinados gastos de campanha, visando garantir
a transparência e o equilíbrio na disputa eleitoral. O art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 fixa que os gastos com aluguel de veículos automotores não podem ultrapassar 20%
do total das despesas contratadas.
No caso em análise, a candidata recebeu recursos financeiros integralmente do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha. Com esses recursos públicos contratou despesas de campanha
no valor total de R$ 4.000,00, quantia que serve de base de cálculo para a aferição do limite legal
de 20% destinado à locação de veículos.
Assim, o teto permitido para esse tipo de gasto seria de R$ 800,00. Contudo, a candidata
declarou despesa de R$ 3.000,00 com aluguel de veículos, ultrapassando o limite em R$

Num. 44500287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51
2.200,00, caracterizando extrapolação significativa, conforme o art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
(...)num
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. (...).
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
PERCENTUAL RELEVANTE DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA.
(...)
7. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da
Res. TSE nº 23.607/2019, dispõe que o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha.
8. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 5.400,00, que representa 38,57% da movimentação financeira
de campanha, configura irregularidade grave e impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060409335, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023.)
No que se refere à origem dos recursos utilizados, ressalta-se que a recorrente recebeu o
montante de R$ 4.000,00 oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
verba pública cuja aplicação irregular acarreta, nos termos da legislação eleitoral, a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional. Considerando que a candidata excedeu o
limite legal de gastos com locação de veículos em R$ 2.200,00, referido valor deverá ser
integralmente restituído ao erário.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte: “O limite de
despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que excede a esse percentual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, em razão da indevida utilização dos recursos do fundo partidário.”
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060309215/PR,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Acórdão de 09/11/2023, Publicado no(a) DJE 223, data
16/11/2023.)
No que tange ao argumento de que parte dos recursos teria sido destinada ao pagamento de
motorista, verifica-se, que tal alegação não encontra respaldo fático, pois não há qualquer
documentação que comprove a efetiva contratação do serviço ou que permita distinguir a
natureza do gasto declarado.

Num. 44500287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51
Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de primeiro
grau, impõe-se a sua manutenção integral, com a consequente rejeição das razões recursais
apresentadas.
Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente sustenta que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser
aplicados ao caso, pleiteando, assim, a aprovação das contas ou, ao menos, a redução do valor a
ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$ 2.000,00.
Todavia, verifica-se que o caso não comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, pois o valor de R$ 2.200,00 é
superior a mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades de
pequeno vulto, nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral (TSE,
AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021).
Ainda, verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 2.200,00, equivale a
55% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
A diminuição de montantes determinados para devolução somente é admitida quando
acompanhada de documentação contábil idônea que comprove a correta aplicação dos recursos.
Em sede de prestação de contas, a aferição é eminentemente técnica e matemática, exigindo
prova documental robusta e específica para afastar a obrigação de ressarcimento decorrente da
utilização irregular de recursos, especialmente quando públicos.
No caso dos autos, a irregularidade apontada representa 55% do total de recursos financeiros
arrecadados, percentual considerado expressivo e suficiente para impedir a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Salete De
Oliveira, candidata ao cargo de Vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, mantendo
integralmente a decisão do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR,

Num. 44500287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021272500000043442604
Número do documento: 25050914021272500000043442604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:51
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600393-
51.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 SALETE DE OLIVEIRA VEREADOR, SALETE DE OLIVEIRA -
Advogado dos RECORRENTES: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948 - RECORRIDA:
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.